Tribunal: TJDFT
Processo: 0715797-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715797-03.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: FEDERACAO NACIONAL DAS ASSOC DE APOS E PENS CEF REQUERIDO: CARLOS CEZAR DE MOURA CARVALHO, ASSOCIACAO DOS ECONOMIARIOS APOSENTADOS DOS ESTADOS DE GOIAS E TOCANTINS DECISÃO Trata-se de requerimento de atribuição de efeito suspensivo à apelação apresentado por Federação Nacional das Associações de Aposentados e Pensionistas da Caixa Econômica Federal contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Carlos Cezar de Moura Carvalho propôs ação de anulação ou de suspensão de eleição com requerimento de antecipação de tutela contra a Federação Nacional das Associações de Aposentados e Pensionistas da Caixa Econômica Federal em virtude de suposta fraude ocorrida nas eleições para cargos de diretoria e de administração superior da federação no processo n. 0735235-17.2020.8.07.0001. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento da antecipação da tutela. A Associação dos Economiários Aposentados dos Estados de Goiás e Tocantins requereu a intervenção no feito e foi admitida como litisconsorte ativo (id 79729404 e 80251505). A Federação Nacional das Associações de Aposentados e Pensionistas da Caixa Econômica Federal apresentou contestação em que defende a lisura e a regularidade do processo eleitoral (id 84508923). Laudo do perito foi apresentado após todo regular procedimento e concluiu pela existência de fragilidades no sistema eleitoral utilizado, sem apontar a inequívoca utilização dessas fragilidades para a alteração do resultado das eleições questionadas (id 131208843). O Juízo de Primeiro Grau acolheu em parte os pedidos formulados na petição inicial para determinar a realização de novas eleições e julgou prejudicado os pedidos de declaração de nulidade das eleições, de tornar sem efeito as deliberações da Assembleia Geral Extraordinária (AGE) da Federação Nacional das Associações de Aposentados e Pensionistas da Caixa Econômica Federal de 10.11.2020 e de suspensão da posse da diretoria eleita e nomeação administrador judicial ou a própria comissão eleitoral para assumir a direção interina da Federação Nacional das Associações de Aposentados e Pensionistas da Caixa Econômica Federal (id 42494131). A Associação dos Economiários Aposentados dos Estados de Goiás e Tocantins, Carlos Cezar de Moura Carvalho e Federação Nacional das Associações de Aposentados e Pensionistas da Caixa Econômica Federal opuseram embargos de declaração. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou os embargos de declaração de Federação Nacional das Associações de Aposentados e Pensionistas da Caixa Econômica Federal e acolheu parcialmente os embargos de declaração da Associação dos Economiários Aposentados dos Estados de Goiás e Tocantins e Carlos Cezar de Moura Carvalho para: a) Declarar a nulidade da eleição dos ocupantes dos cargos da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da FENACEF, realizada nos dias 28, 29 e 30 de outubro de 2020, abrangendo a escolha da empresa que elaborou o software e todos os atos subsequentes; b) Determinar, em sede de tutela de urgência, a deflagração imediata de eleições extraordinárias para a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal, observados os seguintes parâmetros: 1 – serão mantidas as chapas que já concorreram nas eleições anuladas; 2 – o processo das eleições extraordinárias deverá ser conduzido pelo Presidente do Conselho Deliberativo, na forma prevista no Estatuto da FENACEF; 3 – caberá ao Presidente do Conselho Deliberativo avaliar se serão mantidos a Comissão Eleitoral e o Regulamento Eleitoral aprovados para as eleições anuladas; 4 – o processo das eleições extraordinárias deverá ser concluído até 31/05/2023, data em que deverá ocorrer a posse dos eleitos; 5 - na escolha da forma de envio das senhas deverá ser viabilizada a votação de todos os associados, mesmo os que não tenham e-mail ou aparelho celular, elegendo-se modalidade (ou mais de uma modalidade) de envio de senhas que não gere(m) o alijamento de eleitores, como ocorreu nas eleições do triênio de 2021/2023; 6 – deverá ser contratada empresa com capacidade técnica para operacionalizar as novas eleições, que se comprometa a elaborar um software com requisitos mínimos de segurança, sem as falhas apontadas no laudo pericial, e com a obrigatoriedade de realização dos testes prévios de engenharia de software mencionados no laudo pericial, garantindo-se que tais testes sejam acompanhados por todas as chapas inscritas para participar do pleito. Considerando a tutela de urgência acima deferida, intime-se pessoalmente o Presidente do Conselho Deliberativo da FENACEF para que dê cumprimento ao item “b” do dispositivo desta sentença, sob pena de multa de R$9.000,00 (nove mil Reais), sem prejuízo de quaisquer outras medidas necessárias, nos termos do art. 139, IV, do CPC. Expeça-se mandado de intimação para cumprimento em regime de urgência. A Federação Nacional das Associações de Aposentados e Pensionistas da Caixa Econômica Federal opôs novos embargos de declaração, os quais foram rejeitados. A Federação Nacional das Associações de Aposentados e Pensionistas da Caixa Econômica Federal apresentou a presente petição com requerimento suspensivo em que sustenta que: 1) a proximidade com a realização das próximas eleições em três (3) meses; 2) a probabilidade do provimento do recurso de apelação; 3) o exíguo prazo para dar publicidade às eleições; 4) o elevado custo despendido para realização das eleições suplementares; 5) o comprometimento do orçamento anula para a realização das eleições suplementares; 6) o risco de tornar a gestão acéfala em virtude de tratamento de saúde e outras questões relacionadas à sucessão temporária da gestão. É o relatório. A Federação Nacional das Associações de Aposentados e Pensionistas da Caixa Econômica Federal requereu a suspensão dos efeitos da sentença prolatada no processo n. 0735235-17.2020.8.07.0001. A eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo Relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se houver risco de dano grave ou de difícil reparação, desde que a fundamentação seja relevante (art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil). O Juízo de Primeiro Grau concedeu a tutela provisória em sentença que acolheu os embargos de declaração da Associação dos Economiários Aposentados dos Estados de Goiás e Tocantins e de Carlos Cezar de Moura Carvalho. A decisão judicial começou a produzir seus efeitos de forma imediata. Não verifico o risco de dano grave ou de difícil reparação porque a sentença determinou, em sede de tutela de urgência, a deflagração imediata de eleições extraordinárias apenas para a diretoria executiva e o conselho fiscal, sob pena de multa de R$ 9.000,00 (nove mil reais), sem prejuízo de quaisquer outras medidas necessárias, nos termos do art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil. Verifico que a apelação interposta apenas renova os mesmos argumentos já examinados na origem, sem trazer qualquer fundamento de excepcional relevância sobre o qual se poderia cogitar o recebimento do apelo com efeito suspensivo, com base na probabilidade da pretensão reformatória. A resolução definitiva da controvérsia somente será possível após a apreciação das provas produzidas, em exame aprofundado do mérito. A segurança jurídica recomenda a manutenção da medida liminar anteriormente deferida até o julgamento definitivo da apelação. Ante o exposto, indefiro o requerimento de atribuição de efeito suspensivo à apelação. Intimem-se. Brasília, 8 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator